Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703737-26.2022.8.07.0002 RECORRENTE: DEVANY JOSE DE LESBOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DA ARMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro que de proprietário de arma de fogo, transporta ou traz consigo arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação regulamentar. O registro dá direito ao proprietário de arma de fogo mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho (Lei 10.826/03, art. 5o e Decreto 5.123/04, art. 16). 2. Não há que se falar em redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, pois ao contrário do que alega a Defesa, a confissão foi devidamente reconhecida e aplicada, sendo, no entanto, compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (violência contra a mulher), o que, aliás, é admitido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 da Lei 10. 826/2003; 1o, inciso III e 5o, caput, e inciso LVII, da Constituição Federal; e 158 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a ausência de laudo pericial que comprove a eficiência e prestabilidade da arma de fogo e munições apreendidas, impede a comprovação da materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo. Afirma que o exame de corpo de delito será indispensável, quando a infração deixar vestígios, já que a arma e munições foram apreendidas e não periciadas, e o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia do Estado em não realizar a perícia na arma de fogo verificando sua eficácia lesiva. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III e 5o, caput, e inciso LVII, da Constituição Federal, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de ausência de laudo pericial que comprove a eficiência e prestabilidade da arma de fogo e munições apreendidas, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pleito de absolvição por insuficiência de provas. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pesem as alegações da Defesa, não há nenhum documento nos autos que demonstre que o réu tem autorização para portar, transportar ou trazer consigo arma de fogo. Nos termos do artigo 14 da Lei no 10826/03, o crime de porte de arma de fogo de uso permitido se configura com o “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Diante disso, considerando todo o acervo probatório, é de se concluir, no caso, tipicidade da conduta e pela existência de elementos mais do que suficientes para a prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado (ID 56597356). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023